Tribunal: STF
Processo: HC 268167
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Insuficiência probatória. Dosimetria. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.M.R.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.117/RJ (evento 17).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c 61, II, “f”, do Código Penal (evento 11).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para lastrear a condenação. Aduz que a suposta testemunha ocular estava embriagada e em total descontrole emocional e que o depoimento da vítima não possui credibilidade, em razão de sua condição neurológica - hidrocefalia -, que pode causar alucinações e demência. Argumenta que ante a fragilidade do conjunto probatório, a absolvição do paciente deve prevalecer. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, a redução da pena.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 17, fls. 1-2):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA INEXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu habeas corpus impetrado para absolver o agravante ou redimensionar a pena aplicada por condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal). 
2. O agravante foi condenado em primeira instância a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo a pena redimensionada pelo Tribunal de origem para 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. 
3. No habeas corpus, o agravante alegou fragilidade probatória, destacando que a vítima possui hidrocefalia, condição que comprometeria a credibilidade de seu depoimento, e invocou os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reexaminar o conjunto probatório que fundamentou a condenação; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que autorize sua revisão na via estreita do habeas corpus.
III. Razões de decidir 
5. O habeas corpus não é instrumento adequado para reexaminar o conjunto probatório que fundamentou a condenação, sendo inviável sua utilização como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
6. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória, especialmente quando em consonância com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada. 
7. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta e idônea pela instância ordinária, não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize sua revisão na via do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De partida, destaco que o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, tendo em vista que a condenação do paciente transitou em julgado em 19.3.2025. Presente o contexto, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”(HC 259.412 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201.824 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).

Por outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a condenação do paciente, nos seguintes termos (evento 11, fls. 7-15):

“(...)
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo registro de ocorrência (item 07), pelo auto de prisão em flagrante (item 09), Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal e Ato Libidinoso Diverso (index 21), pelo relatório psicológico (item 360) e pelo relatório social (item 364). 	No plano da autoria, servem-nos os Termos de Declaração (index 13, 15, 27 e 29), além das narrativas havidas em AIJ. 
A vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou que estava dormindo na sala de casa com sua prima quando o réu a acordou solicitando que ela emprestasse a ele um carregador de celular.
(...).
A vítima disse, ainda, que também compartilhou os fatos com sua prima (...), enquanto sua mãe (...) conversava com a esposa do réu. 
(...).
Quando questionada se o réu já havia cometido atos semelhantes anteriormente, a vítima entrou em crise de choro e relatou outro episódio em que o réu a havia acariciado. (...) afirmou que, em outro incidente anterior ao do churrasco, estava na Praia de Muriqui quando o réu, dentro d'água, também passou a mão nela. Ela relatou que tentou afastá-lo e pediu para ele parar, mas o réu continuou.
Ela explicou que estava na casa de sua tia e quis contar o ocorrido, mas ficou com medo de sofrer represálias. Por fim, mencionou que estava no local com suas tias.
(...).
A testemunha também relatou ter ouvido rumores de que o réu teria assediado mulheres em Muriqui, escapando por pouco de sofrer agressões em razão disso. 
Ao final, afirmou não ter problemas anteriores com o réu, inclusive, mencionando que ele havia comparecido ao aniversário do filho da testemunha alguns meses antes do incidente.
(...).
Do relatório psicológico constante do Index 360, se pode colher corroborando a narrativa dos fatos: 
(...).
Passo a discorrer. 
Como consabido, os crimes de natureza sexual transcorrem, mais das vezes, longe de olhos e ouvidos capazes de testemunhar o ocorrido, deixando a sua vítima totalmente ao desabrigo emocional e material. 
De fato, torna-se mera espectadora da imensa tragédia de ter o próprio corpo e dignidade colocados à doentia satisfação da libido exacerbada de terceiros. 
Por isso, a palavra dessa vítima ganha diferenciada valoração probatória, mesmo naquelas situações em que a sua dicção seja curta ou evasiva, mas, ainda assim, consiga transmitir com clareza a angústia experimentada. 
(...).
Porém, não é este o caso dos autos, onde a vítima foi capaz de se autodeterminar e discernir sobre a gravidade dos atos vivenciados. 
O conjunto probatório carreado, por sua vez, mostra-se suficiente e absolutamente minudente ao esclarecer a dinâmica dos fatos. 
De outro turno, verifica-se que não houve nos autos a produção de qualquer contraprova relevante, a cargo da Defesa (CPP, art. 156), tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação do recorrente, ciente de que ‘meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza’ (STJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., ROMS 10873/MS).
A defesa, no que tange ao depoimento da vítima, alega se tratar de uma prova frágil, que deve ser avaliada pelo julgador com reservas. A vítima é parte diretamente envolvida nos fatos, e, portanto, não narra o ocorrido com a devida isenção. Tanto é que sequer presta o compromisso legal de dizer a verdade. 
No caso em tela, prossegue a defesa, tais argumentos ganham ainda maior relevância, tendo em vista que a suposta vítima é menor de idade. Assim, os fatos por ela revelados podem certamente ser contaminados por fantasias tão típicas em pessoas em idade de adolescência. 
A tese seduz, mas não convence. 
Além de a defesa técnica não ter produzido qualquer prova que a sustentasse, mesmo que assim o fizesse não afastaria a responsabilização criminal pelo delito cometido e comprovado pelo robusto caderno produzido, contando, além das narrativas coligidas, com estudo social e relatório psicológico. 
(...).
Condenação que se mantém.”

A Corte Superior, por sua vez, destacou que (evento 17, fls. 3-11):

“O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 120-130):
(...).
Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão recorrido examinou de forma adequada e exauriente as teses defensivas suscitadas, esgotando a análise da matéria posta em debate (fls. 15/25):
(...).
Cabe ressaltar que o entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que nos crimes sexuais, por serem cometidos às ocultas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, quando em harmonia com os demais elementos dos autos, o que ocorre na hipótese.
(...).
No tocante ao pedido de absolvição do crime, é cediço que a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
(...).
Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal local seguiu a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o habeas corpus não é o instrumento adequado para reexaminar todo o conjunto de provas que serviu de suporte à condenação, sendo certo que a pena aplicada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.”

Na linha do acórdão recorrido, enfatizo que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 

De igual modo, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, inviável em habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 259.128 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (HC 262.747 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 261.866 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).

No tocante ao pleito defensivo de revisão da dosimetria, o acórdão recorrido consignou que “a pena aplicada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie”. Extraio, no que sobreleva, trechos do ato impugnado (evento 17, fls. 10-1):

 “(...).
Igualmente, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena, porquanto entendimento deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (HC n. 413.618/AP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018 - grifamos)
(...).
No caso, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena que autorize sua revisão na via estreita do habeas corpus, porquanto a instância ordinária apresentou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do delito, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.”

Registro que a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Desse modo, assevero que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para fixar a pena do paciente. 

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Diante dessas considerações, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente